Tribunal: CARF
Processo: 10675.720230/2008-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720230/2008-75
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.997 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CAXUANA S/A REFLORESTAMENTO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ITR. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL
(ADA) TEMPESTIVO. RESTABELECIMENTO DA ÁREA DECLARADA.
Cabível o acolhimento de Área de Reserva Legal - ARL averbada antes da
ocorrência do fato gerador e cujo ADA foi protocolado antes do início da ação
fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana
Cecilia Lustosa da Cruz, Mauricio Nogueira Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
Conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720230/2008-75
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.997 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720230/2008-75

Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2202-002.341, proferido na Sessão de 10 de junho de 2013, que deu provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso.
Vencidos os Conselheiros Maria Lucia Moniz de Aragão Calomino Astorga e Antonio
Lopo Martinez.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006
ÁREA DE RESERVA LEGAL. ADA. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
O Ato Declaratório Ambiental é uma das muitas formas de comprovar a existência de
Área de Reserva Legal. Uma vez comprovada por outros meios a sua existência por
outros métodos, é inexigível o ADA, porquanto desde 2001 não se exige qualquer
comprovação prévia para o aproveitamento da redução da base de cálculo, segundo
redação do §7o do art. 10, da Lei no 9.393/96, e o protocolo de ADA demanda a
comprovação dos fatos nele declarados por meio de laudo técnico.
O Acórdão visa rediscutir a seguinte matéria: obrigatoriedade de apresentação
do ADA - Ato Declaratório Ambiental tempestivo, para exclusão da ARL - Área Reserva
Legal/Utilização Limitada da tributação do ITR/2006.
Em exame preliminar de admissibilidade, a presidência da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais, a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que o art. 10, da
Lei no 9.393, de 1.996 trata de benefício fiscal e, portanto, deve ser interpretado literalmente; que
as Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal devem ser comprovadas mediante
reconhecimento formal específica e individual dessas áreas mediante reconhecimento formal
pelo órgão ambiental; que a Instrução Normativa no 67/97 determina que o ADA seja
apresentado no prazo de seis meses do prazo de entrega da DITR; que a apresentação do ADA
não representa obrigação acessória, pois não está vinculada aos interesses da arrecadação ou da
fiscalização de tributo e nem enseja penalidade tributária no caso de inadimplemento; que o § 7o,
do art. 10, da Lei no 9.393, de 1.996 é categórico quanto ao ponto.
Cientificado do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da
Procuradoria e do Despacho que lhe deu seguimento em 04/08/2016 (e-fls. 329), e apresentou,
em 17/08/2016 (e-fls. 347), as Contrarrazões de e-fls. 331 a 346, nas quais sustenta a
manutenção do Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos. Acrescenta,
todavia, o fato de que entregou/protocolizou o ADA antes do início da ação fiscal. Cita
jurisprudência do CARF,
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.997 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720230/2008-75

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço.
Quanto ao mérito, como dito, o que se discute é a exigibilidade do Ato
Declaratório Ambiental - ADA como condição para a exclusão da Área de Reserva Legal – ARL
da base de cálculo do ITR, sem que tenha havido na autuação ou no Acórdão de Recurso
Voluntário, qualquer questionamento sobre a averbação da área de reserva legal.
No presente caso, trata-se de situação em que o ADA foi efetivamente
apresentado, porém fora do prazo estabelecido na Instrução Normativa SRF no 60, de 2001, que é
de seis meses contados do prazo final para a protocolização do ADA no IBAMA. Confira-se:
Art. 17. Para fins de apuração do ITR, as áreas de interesse ambiental, de preservação
permanente ou de utilização limitada, serão reconhecidas mediante ato do Ibama ou
órgão delegado por convênio, observado o seguinte:
I - as áreas de reserva legal e de servidão florestal, para fins de obtenção do ato
declaratório do lbama, deverão estar averbadas à margem da inscrição da matrícula do
imóvel no registro de imóveis competente, conforme preceitua a Lei no 4.771, de 1965;
II - o contribuinte terá o prazo de seis meses, contado a partir da data final da
entrega da DITR, para protocolizar requerimento do ato declaratório junto ao
Ibama;
III - se o contribuinte não requerer, ou se o requerimento não for deferido pelo lbama, a
Secretaria da Receita Federal fará lançamento suplementar, recalculando o ITR devido.
(grifei)
O fundamento da autuação foi a apresentação intempestiva do ADA. Já o Acórdão
Recorrido cancelou o lançamento sob o fundamento da desnecessidade do ADA, no caso de
outras provas da existência da área ambiental, como, no caso, a averbação da área ambiental,
decisão contra a qual se insurge a Fazenda Nacional, que propugna pela necessidade de
apresentação tempestiva do ADA. Portanto, a matéria devolvida ao Colegiado consistente na tese
defendida pela Fazenda Nacional, diz respeito à necessidade de protocolização tempestiva do
ADA.
Pois bem, no presente caso, de fato, o ADA foi protocolizado em 30/11/2007 (e-
fls. 148) e a ação fiscal teve inicio em 02/2008 (e-fls. 06). Portanto, o documento foi protocolado
após o prazo da IN/SR no 60, porém antes do início da ação fiscal.
Ora, em situações como esta, em que o ADA foi apresentado foram do prazo
indicado na Instrução Normativa, porém antes do início da ação fiscal, este Colegiado vem
decidindo, por unanimidade, no sentido de admitir a exclusão da área ambiental. Veja-se, por
exemplo, o recente julgado, de relatoria da Conselheira Ana Paula Fernandes. Confira-se:
Acórdão no 9202-008.481, Sessão de 18 de dezembro de 2019:
ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA)
TEMPESTIVO.
RESTABELECIMENTO
DA
ÁREA
DECLARADA.
Cabível o acolhimento de Área Preservação Permanente cujo ADA foi protocolado
antes do início da ação fiscal.
É verdade que o julgado acima trata de APP e não de ARL, mas não vejo
nenhuma razão lógica ou jurídica para que se dê encaminhamento diferente no caso de ARL
quanto a esse aspecto. Logo, independentemente de considerações quanto à averbação ou não da
área de reserva legal, a protocolização do ADA antes do início da ação fiscal, supriria, neste
caso, a exigência legal.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.997 - CSRF/2a Turma
Processo no 10675.720230/2008-75

Porém, no presente caso, como referido acima, a Área de Reserva Legal foi
averbada antes da ocorrência do fato gerador, o que, com mais razão ainda, leva ao provimento
do recurso, pois seria aplicável a Súmula CARF no 122. Sobre este aspecto, faço a ressalva de
que parte do Colegiado entende que a regra da apresentação do ADA antes do início da ação
fiscal aplica-se apenas aos casos de APP e dá provimento ao recurso apenas com fundamento na
Súmula CARF no 122.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela Fazenda Nacional e, no
mérito, nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital